Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-48.2025.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000112-48.2025.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 496.538.301-04 (EMBARGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 241988270, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O embargante alegou obscuridade e omissão quanto à devolução em dobro dos valores, ausência de má-fé, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório, bem como requereu o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão quanto à restituição dos valores e à configuração do dano moral;

(
ii
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão;

(
iii
) analisar a necessidade de manifestação específica para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, reconhecendo a ausência de má-fé do banco e determinando a restituição simples dos valores, bem como mantendo o dano moral pela realização de descontos
indevidos em benefício previdenciário, situação que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 5.000,00 foi considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e à função compensatória e pedagógica da indenização.

A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir aos
aclaratórios
efeitos infringentes, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a análise da matéria no acórdão embargado, sendo desnecessária nova manifestação expressa, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovido
s.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de má-fé do fornecedor impõe a restituição simples dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
).

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é efetivamente debatida no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 186, 927, 940 e 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.398.120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000112-48.2025.8.11.0048

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
X
JOEL FERNANDES DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
319387399), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face de JOEL FERNANDES DE SOUZA
, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 241988270, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
,
em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
c/c
indenização por dano moral e repetição do indébito.

Em suas razões (
id
320286392), o banco embargante alega que o acórdão vergastado padece de obscuridade, requerendo sua reforma substancial.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de devolução das parcelas descontadas, argumentando pela ausência de má-fé do banco e consequente inaplicabilidade da devolução em dobro
.

Argumenta pela não configuração do dano moral, aduzindo a inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo causal, bem como a ausência de prova do efetivo prejuízo alegado pelo autor, sustentando que o dano não se presume, mas se prova.

Pondera que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado é excessivo, pugnando por sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Requer o prequestionamento das matérias suscitadas, especialmente quanto aos artigos 186, 927, 940 e 944 do Código Civil e aos artigos 489 e 1.022 do
CPC
, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto no ordenamento processual civil pátrio.

No caso em apreço, o embargante alega obscuridade no acórdão proferido por esta Quarta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

Após detida análise das razões recursais, verifico que o embargante, sob o pretexto de sanar suposta obscuridade, pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão referente à análise do pedido de devolução das parcelas descontadas e à ausência de má-fé do banco, constato que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "quanto à alegada transferência de valores via TED para conta do apelado, observo que embora possa haver registro formal da operação, não há comprovação nos autos de que o apelado efetivamente utilizou tais valores ou deles se beneficiou, o que seria elemento importante para corroborar a tese de ciência e concordância com o negócio jurídico. Pelo contrário, os extratos bancários juntados aos autos pelo apelado indicam que, apesar do registro formal de TED, não houve efetiva utilização dos valores, o que reforça a tese de fraude na contratação".

O acórdão também abordou especificamente a questão da restituição dos valores, afirmando que "no que concerne à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado, o magistrado de primeiro grau determinou a devolução em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do CDC. O banco apelante sustenta a ausência de má-fé a justificar tal medida, argumentando que apenas seguiu o fluxo da cobrança do empréstimo consignado, tendo disponibilizado as quantias em conta de titularidade da parte autora. Com a razão o banco, uma vez que não evidenciada a má-fé. Portanto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples".

Percebe-se, portanto, que não há omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão expressamente reconhecido a ausência de má-fé do banco e determinado a restituição na forma simples, contrariando a alegação do embargante.

No tocante à suposta omissão quanto à configuração do dano moral, o acórdão foi categórico ao afirmar que "a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, com comprometimento significativo da renda mensal do apelado, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade e causando transtornos significativos à vida financeira e ao bem-estar do consumidor".

O julgado ainda destacou que "a jurisprudência tem reconhecido que a realização de descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando atingem pessoas idosas ou com invalidez, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do fato, dispensando comprovação específica do abalo sofrido".

Quanto ao
quantum
indenizatório, o acórdão fundamentou adequadamente sua fixação, consignando que "considerando que os descontos indevidos comprometeram parte significativa do benefício previdenciário do apelado por período considerável (de agosto/2022 a janeiro/2025), afetando sua subsistência, e considerando ainda a capacidade econômica da instituição financeira apelante, o valor fixado mostra-se adequado para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita".

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

O que se depreende, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios que autorizam sua oposição.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração
rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Desse modo,

o
embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC
, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

No que tange ao prequestionamento, tenho que a matéria foi suficientemente debatida no acórdão embargado, com expressa menção aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de acesso às instâncias superiores.

No contexto
, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025